Tribunal: TJES
Processo: 5001292-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001292-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CRISTIANE FRANCA RENOLDI DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - FRAUDE BANCÁRIA – INDUÇÃO A ERRO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001292-15.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: CRISTIANE FRANCA RENOLDI DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - FRAUDE BANCÁRIA – INDUÇÃO A ERRO – FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL REDUZIDO PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do contrato de empréstimo firmado com a ré Banco Safra; declarar a inexistência dos débitos oriundos dessa contratação; condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, corrigido e com juros legais, permitida a compensação da quantia de R$ 44,21.

O recurso inominado foi interposto pela Requerida Banco Safra SA, alegando regularidade da contratação do empréstimo e ausência de responsabilidade pelos atos da Corré, pleiteando a reforma da sentença para: (i) afastamento da responsabilidade da instituição financeira; (ii) improcedência do pedido de indenização por dano moral, ou, subsidiariamente; (iii) redução do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado firmado mediante abordagem via aplicativo de whatsapp, por correspondente bancário que induziu a consumidora a erro ao acreditar que estava fazendo uma portabilidade de seu empréstimo e acabou por contratar novo empréstimo. É objeto de análise, ainda, a responsabilidade solidária da instituição financeira e a ocorrência de danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia gira em torno de contratação realizada por consumidora via whatsapp, sob circunstâncias que indicam indução ao erro, vício de consentimento, ausência de informação adequada, culminando na contratação de empréstimo consignado não desejado. Trata-se de relação jurídica claramente submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

É certo que a própria recorrida reconhece ter atendido às instruções de falsários, enviando seus documentos e sua selfie via aplicativo whatsapp, para fazer suposto refinanciamento com redução de parcelas de empréstimo. Todavia, tal circunstância não afasta a responsabilidade do banco. Isso porque o núcleo da controvérsia não se limita à análise da conduta da vítima,
mas ao sistema de segurança da instituição financeira, que deveria ser robusto o suficiente para identificar uso de imagens e documentos de terceiros.

Do conjunto probatório dos autos, evidencia-se que a consumidora foi abordada por correspondente bancário, que é contratado pela instituição bancária e que, portanto, assume a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada nos autos.

Consta, ainda, que a Requerente ao identificar o valor do novo empréstimo em sua conta, informou que não tinha interesse na contratação e foi informada pela corré Vander Consultoria que deveria fazer a devolução da quantia recebida, o que foi feito o pagamento de boleto bancário constante no ID 13332509.

Nos autos, restou comprovado que a Recorrida, não queria contratar o empréstimo, tendo inclusive devolvido, quase que instantaneamente ao recebimento, o valor via pagamento de boleto bancário, conforme orientado pelo corréu.

Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, cuja vulnerabilidade é reconhecida CDC (art. 4º, I).

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe da falsa central telefônica” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com a Recorrida, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir contratações fraudulentas de empréstimos consignados por terceiros, sob pena de configurar defeito na prestação do serviço.

A transação impugnada foi contratada por correspondente bancário, pela selfie enviada pela Recorrida bem como a foto do documento de identidade
e sem qualquer assinatura
. Diante desse quadro,
era dever da instituição financeira se cercar de mais cuidados para a contratação e confirmar a autenticidade das operações
.

No tocante à validade jurídica da assinatura eletrônica aposta ao contrato apresentado, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.150.278/PR (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/09/2024), firmou entendimento no sentido de que é válida a assinatura eletrônica, ainda que não realizada por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil,
desde que atendidos os requisitos de autenticidade e integridade do documento
.

A referida decisão reconhece a existência de
diferentes níveis de segurança
nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato apresentado pela parte requerida foi formalizado por correspondente bancário corréu contratado da Recorrente, e encontra-se com os dados e tão somente uma foto do Recorrido, sem que se tenha notícia da utilização de certificação digital qualificada (ICP-Brasil) ou de outro método robusto de autenticação. Ressalte-se que a mera inserção de fotografia da parte consumidora — supostamente capturada no momento da contratação — não é elemento suficiente para atestar, de forma inequívoca, a regularidade e a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora.

Assim, ao admitir a contratação por correspondentes bancários, sem meios mais robustos de autenticação e sem a comprovação da contratação pelo consumidor, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno, não externo, o que não elide sua responsabilidade.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade de instituições financeiras por fraudes e falhas decorrentes de suas operações é objetiva, por se tratar de caso
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme assentado no recurso repetitivo REsp 1.197.929/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

No caso concreto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja ação de fornecer empréstimo consignado por intermédio de correspondentes bancários e sem assinatura da Recorrida permitiu que o golpe atingisse o patrimônio do consumidor.

Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, a recorrida induzida a erro, ao achar que estava renegociando um empréstimo que já possui e acabou por contratar novo empréstimo, e devolvendo via pagamento de boleto ao fraudador.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, o
valor de R$44,21 (quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), diferença que ficou com a autora do valor disponibilizado à consumidora, deve ser compensado com o desconto realizado
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação.

No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique
apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

Considerando que o empréstimo em questão foi realizado após 2021, tem-se que o valor indevidamente descontado deve ser repetido em dobro diante do posicionamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

No que toca à compensação do valor depositado na conta da Requerente em virtude do empréstimo fraudulento, agiu corretamente a r. sentença, haja vista que a consumidora, acreditando que estava devolvendo o dinheiro ao banco acabou por transferi-lo aos falsários. Assim, não há que se falar em restituição desse valor pela consumidora recorrida ao banco Recorrente, sob pena de se estar transferindo os riscos do negócio ao consumidor.

A Súmula 479 do STJ é clara no sentido de que a ocorrência de fraude constitui caso fortuito interno, cabendo ao banco adotar sistemas de segurança capazes de evitar a ocorrência de fraudes, medida esta não adotada pela parte Recorrente. Assim sendo, não se pode autorizar a compensação entre o valor da condenação e o valor recebido pela Recorrida.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este deve ser mantido. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve a frustração de expectativas legítimas, indução em erro, exposição à cobrança indevida. Considerando se tratar de hipótese de responsabilidade objetiva, tem-se que estão presentes o nexo de causalidade e o dano, de sorte que é devida a reparação dos danos morais sofridos.

Assim, mantém a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e à reparação moral.

No que toca à fixação do quantum indenizatório em R$7.000,00, observo que esse valor está acima do valor que vem sendo praticado pelo E. Tribunal de Justiça e pelas Turmas Recursais, que vem fixando-os entre R$3.000,00 e R$5.000,00, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, é caso de reduzir o dano moral fixado em R$7.000,00 para R$5.000,00, o qual se revela mais proporcional e razoável, principalmente em virtude de ter sido realizado tão somente um desconto da conta da Requerente/Recorrida.

23.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma tão somente para reduzir o valor dos danos morais fixados, mantendo-se a r. sentença quanto ao restante..

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o montante da indenização a título de reparação dos danos morais sofridos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a r. sentença quanto aos seus demais capítulos.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios eis que parcialmente provido o recurso, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros e por correspondentes bancários, por configurarem fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a inexistência de consentimento válido, impõe-se declarar a nulidade do contrato e dos débitos correlatos.

É dever da instituição financeira adotar mecanismos de monitoramento e segurança capazes de identificar e impedir fraudes nas contratações de consignados.

A ausência de tais mecanismos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização integral do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude.

A reparação de danos morais deve ser fixada conforme os parâmetros deste E. Tribunal de Justiça e Turmas Recursais, que tem entendido por fixar indenizações entre R$3.000,00 e R$5.000,00.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)